Tribunal: TJMT
Processo: 1008973-81.2024.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008973-81.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE DOMINGUES DUARTE MENDES - CPF: 044.440.061-37 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), ELIANE DOMINGUES DUARTE MENDES - CPF: 044.440.061-37 (RECORRIDO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NECESSIDADE PERMANENTE. FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS. RESULTADO: RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos pelo Município de Sorriso e por Eliane Domingues Duarte Mendes contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela segunda Recorrente, reconhecendo o direito ao pagamento do FGTS referente aos anos de 2019 a 2021 e férias acrescidas do terço constitucional relativas ao ano de 2021. O Município alegou ausência de nulidade e cerceamento de defesa. A autora requereu a condenação do Município ao pagamento integral das férias de 2019 a 2021, considerando o período de 45 dias previsto na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e se as contratações temporárias sucessivas caracterizam nulidade, gerando direito ao FGTS; (
ii
) estabelecer se a autora faz jus ao pagamento das diferenças de férias de 2019 a 2021, calculadas sobre 45 dias, acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, baseado na suficiência da prova documental constante nos autos, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

A sucessão de contratos temporários para exercício de função permanente revela desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade do vínculo e gerando direito ao FGTS, conforme entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

Ainda que amparadas em processos seletivos anuais e leis específicas, as sucessivas contratações para a mesma função demonstram a necessidade permanente da Administração Pública, devendo ser suprida por concurso público.

A Lei Municipal nº 693/1998 assegura aos professores de sala de aula o direito a 45 dias de férias anuais, acrescidos do terço constitucional, aplicável também a contratados temporariamente em razão do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A análise das fichas financeiras demonstra que o Município efetuou o pagamento de férias considerando apenas 30 dias, ensejando a condenação ao pagamento das diferenças relativas aos anos de 2019, 2020 e 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Sorriso desprovido. Recurso de Eliane Domingues Duarte Mendes provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária reiterada para funções permanentes desvirtua o regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, caracterizando nulidade do vínculo e gerando direito ao FGTS.

O servidor contratado temporariamente para função típica do magistério em sala de aula tem direito a 45 dias de férias anuais com adicional de 1/3, conforme previsão da Lei Municipal nº 693/1998.

O pagamento parcial das férias, calculado sobre 30 dias, autoriza a condenação da Administração Pública ao pagamento das diferenças relativas ao período de 45 dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
MUNICÍPIO DE SORRISO
(ID 282480407) e por
ELIANE DOMINGUES DUARTE MENDES
(ID 282480409)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso (ID 282480405 e 282480406), que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela segunda Recorrente em face do primeiro.

O
Município de Sorriso interpôs Recurso Inominado (ID 282480407), alegando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e reiterando a legalidade das contratações temporárias, a ausência de nulidade e, consequentemente, a inexistência do direito ao FGTS.

Argumentou que os contratos foram distintos, precedidos de processos seletivos e dentro dos prazos legais, não havendo desvirtuamento.

Citou julgados que entende corroborarem sua tese.

Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Igualmente irresignada, a parte autora
Elaine
interpôs Recurso Inominado (ID 282480409), pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido seu direito ao pagamento integral das férias relativas aos anos de 2019 a 2021, calculadas sobre 45 dias, acrescidas do terço constitucional, conforme previsto na Lei Municipal nº 693/1998 (Estatuto do Magistério de Sorriso).

Argumentou que a sentença reconheceu o pagamento das férias de 2019 e 2020, mas desconsiderou que o pagamento foi parcial, pois calculado sobre 30 dias, e não sobre os 45 dias a que teria direito por lei.

Requereu a condenação do Município ao pagamento da diferença apurada em sua memória de cálculo (ID 282480385). Pleiteou a manutenção da gratuidade da justiça.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 282480408), pugnando pelo desprovimento do recurso do Município e pela manutenção da sentença na parte que lhe foi favorável, reforçando a tese de nulidade das contratações e o direito às verbas pleiteadas, especialmente as férias de 45 dias.

O Município não apresentou contrarrazões ao recurso da autora.

Os recursos são tempestivos (ID 282480411).

O Município é isento de preparo. A autora requereu gratuidade de justiça em seu recurso, benefício já deferido implicitamente na origem e que ora se mantém, considerando a declaração de hipossuficiência (ID 282480410) e os comprovantes de rendimentos (
IDs
282480380 a 282480384), não havendo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal (ID 282480412 e 282480413).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analiso, conjuntamente, os recursos interpostos, dada a interconexão das matérias devolvidas a esta instância revisora.

I - DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO (ID 282480407)

O Município Recorrente pugna pela reforma da sentença que o condenou ao pagamento do FGTS e das férias relativas ao ano de 2021, acrescidas do terço constitucional. Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, a legalidade das contratações temporárias e a inexistência de direito às verbas deferidas.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois pretendia a análise aprofundada dos documentos e, eventualmente, a produção de outras provas. Contudo, a preliminar não merece acolhida.

O Juízo
a quo
, destinatário final da prova, entendeu que os documentos constantes dos autos eram suficientes para formar seu convencimento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A matéria discutida é predominantemente de direito, envolvendo a interpretação da legislação constitucional e municipal acerca das contratações temporárias e seus efeitos. Os fatos relevantes, como os períodos de contratação e as funções exercidas, estão demonstrados pelos documentos juntados (contratos, fichas financeiras -
IDs
282480380 a 282480384, 282480393, 282480396), sendo desnecessária maior dilação probatória.

A análise dos contratos e da forma de contratação foi realizada pelo magistrado sentenciante com base nos elementos já presentes nos autos. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, o Recorrente defende a validade das contratações temporárias da Recorrida Eliane, argumentando que foram realizadas mediante processos seletivos distintos, amparadas por leis municipais específicas (Leis nº 2.890/2018, 2.990/2019, LC 324/2020, 3.161/2021, 3.304/2022) e destinadas a suprir necessidade temporária e de excepcional interesse público, qual seja, a substituição de professores efetivos afastados e a demanda crescente na rede municipal de ensino.

Sustenta que não houve prorrogações ilegais, mas sim contratos independentes, e que a natureza administrativa do vínculo afasta o direito ao FGTS.

A tese do Município Recorrente não merece prosperar no que tange à legalidade das contratações temporárias.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece a regra do concurso público para investidura em cargo ou emprego público.

O inciso IX do mesmo artigo prevê a exceção da contratação por tempo determinado, mas apenas
"para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"
, nos casos estabelecidos em lei.

No caso em apreço, a Recorrida foi contratada para exercer a função de Professora de Educação Básica - Pedagogia 20hs, de forma contínua, nos anos de 2019, 2020 e 2021 (
IDs
282480393, 282480396, 282480383, 282480384).

O Município alega que foram contratos distintos, precedidos de processos seletivos, amparados por leis municipais específicas (Leis nº 2.890/2018, 2.990/2019, LC 324/2020, 3.161/2021, 3.304/2022) e destinados a suprir necessidade temporária e de excepcional interesse público, qual seja, a substituição de professores efetivos afastados e a demanda crescente na rede municipal de ensino.

Ainda que formalmente distintos, os contratos sucessivos revelam, na prática, a manutenção de um vínculo contínuo e permanente, desvirtuando a natureza transitória que deveria caracterizar a contratação temporária.

A realização de processos seletivos para cada novo contrato não é suficiente para afastar o desvirtuamento, uma vez que a Recorrida continuou a exercer a mesma função, atendendo a uma necessidade que se revela permanente na estrutura da administração municipal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar casos análogos, firmou o entendimento de que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do servidor público, o direito ao FGTS não decorre automaticamente dessa constatação.

É imprescindível verificar se a situação se enquadra nas hipóteses que autorizam o pagamento, conforme o Tema 551 da Repercussão Geral.

O Tema 551 do STF estabelece que:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

No caso em tela, não há demonstração de expressa previsão legal ou contratual que assegure o direito ao FGTS para os servidores contratados temporariamente no Município de Sorriso. Contudo, restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações, como se depreende das fichas financeiras (
IDs
282480382, 282480383 e 282480384) e dos contratos apresentados (
IDs
282480393 e 282480396), que demonstram a continuidade da prestação de serviços pela Recorrida por diversos anos.

A situação dos autos difere daquela tratada no Tema 916 do STF, que se refere aos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

No presente caso, a contratação inicial pode ter observado os requisitos formais, mas o desvirtuamento decorrente da continuidade do vínculo é que gera o direito ao FGTS, com base no Tema 551.

A sucessão de contratos, ainda que precedidos de processos seletivos, não descaracteriza o desvirtuamento, pois a necessidade da Administração Pública, no caso, não era temporária, mas sim permanente, o que exigiria a realização de concurso público para a ocupação da função.

Assim, a contratação da Recorrida, embora formalmente amparada em processos seletivos, revela-se, na prática, uma forma de burlar a exigência constitucional do concurso público, precarizando as relações de trabalho e negando direitos sociais básicos aos servidores.

Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral, reconheço o desvirtuamento da contratação temporária da Recorrida, o que lhe garante o direito ao FGTS.

II - DO RECURSO DE ELIANE DOMINGUES DUARTE MENDES (ID 282480409)

A Recorrente Eliane pugna pela reforma parcial da sentença para que seja reconhecido seu direito ao pagamento integral das diferenças de férias relativas aos anos de 2019, 2020 e 2021, calculadas sobre 45 dias, acrescidas do terço constitucional, conforme previsto na Lei Municipal nº 693/1998 (Estatuto do Magistério de Sorriso).

Assiste razão à Recorrente.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do FGTS de 2019 a 2021 e das férias (mais 1/3) relativas apenas ao ano de 2021, por entender que as férias dos anos de 2019 e 2020 já haviam sido pagas, conforme holerites (
IDs
282480382 e 282480383 - Fichas Financeiras 2019 e 2020).

Contudo, a análise detida dos autos, em especial da legislação municipal e das fichas financeiras, revela que a Recorrente, na condição de professora em sala de aula, possui direito a um período de férias diferenciado, e que o pagamento realizado pelo Município foi apenas parcial.

A
Lei Municipal nº 693, de 16 de dezembro de 1998
, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal e Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Sorriso, estabelece em seu artigo 45:

Art. 45 - O ocupante do quadro do magistério gozará de férias anualmente: I - Quando em sala de aula será de 45 (quarenta e cinco) dias coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias segundo o que dispuser a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; [...] III - A remuneração de férias será acrescida de 1/3 (um terço), conforme o disposto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal.

A norma municipal é clara ao garantir aos professores em sala de aula o direito a 45 dias de férias anuais, acrescidas do terço constitucional.

Com efeito, a
Recorrente, conforme se depreende dos contratos e da natureza de sua função (Professora de Educação Básica - Pedagogia 20hs), atuava em sala de aula, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do inciso I do artigo 45 da referida lei.

Nesse rumo, o
direito a férias de 45 dias, previsto em legislação específica do magistério, estende-se aos professores contratados temporariamente, mormente quando há o reconhecimento da nulidade do contrato por sucessivas renovações, garantindo-se ao trabalhador os direitos inerentes à função exercida, inclusive aqueles previstos no estatuto da categoria para os servidores efetivos que desempenham a mesma atividade, como forma de isonomia e para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Ao analisar as fichas financeiras juntadas aos autos (
IDs
282480382, 282480383 e 282480384), verifica-se que o Município, ao pagar as férias da Recorrente nos anos de 2019, 2020 e 2021 (quando pagas), utilizou como base de cálculo o período de 30 dias, e não os 45 dias previstos na Lei Municipal nº 693/1998. Por exemplo, no holerite de dezembro de 2019 (ID 282480382, p. 12), consta o pagamento de "FERIAS PROPORCIONAIS 10 D" e "1/3 DAS FERIAS", valores que, somados às férias normais pagas em outros momentos ou calculados proporcionalmente, não correspondem aos 45
dias devidos. No holerite de janeiro de 2021 (ID 282480384, p. 1), consta o pagamento de "FERIAS NORMAIS 30 D" e "1/3 DAS FERIAS".

Dessa forma, embora a sentença tenha reconhecido o pagamento das férias de 2019 e 2020, tal pagamento foi realizado a menor, pois não observou o período de 45 dias estabelecido pela legislação municipal específica do magistério.

Quanto a 2021, a sentença reconheceu o direito, mas é preciso que a condenação abranja a integralidade dos 45 dias mais o terço constitucional.

A memória de cálculo apresentada pela Recorrente (ID 282480385) detalha os valores devidos a título de férias (calculadas sobre 45 dias) e terço constitucional para os anos de 2019, 2020 e 2021, apontando os pagamentos parciais realizados e o saldo remanescente de
R$ 5.434,51 (cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
.

Referido cálculo est
á
em conformidade com as fichas financeiras e a legislação aplicável, devendo ser acolhido.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para condenar o Município de Sorriso ao pagamento das diferenças relativas às férias dos anos de 2019, 2020 e 2021, acrescidas do terço constitucional, calculadas sobre 45 dias, conforme artigo 45, incisos I e III, da Lei Municipal nº 693/1998, deduzindo-se os valores já pagos a este título, conforme apurado na memória de cálculo (ID 282480385).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Recursos Inominados e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
(ID 282480407), mantendo a sentença quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e quanto à condenação ao pagamento do FGTS referente ao período de 2019 a 2021;

b)
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
ELIANE DOMINGUES DUARTE MENDES
(ID 282480409), para reformar parcialmente a sentença e
acrescentar à condenação
o pagamento das
diferenças de férias acrescidas
do terço constitucional
, relativas aos anos de
2019, 2020 e 2021
, calculadas sobre
45 (quarenta e cinco) dias
, nos termos do artigo 45, incisos I e III, da Lei Municipal nº 693/1998, deduzidos os valores já pagos a este título, cujo montante corresponde a
R$ 5.434,51 (cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
, conforme memória de cálculo (ID 282480385).

Os valores devidos (FGTS e diferenças de férias + 1/3) deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09) a partir da citação válida, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 (data da publicação da EC nº 113/2021), deverá incidir apenas a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária e juros de mora, conforme artigo 3º da referida Emenda Constitucional.

Condeno o Recorrente Município de Sorriso, por ter sido vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários para a Recorrente Eliane Domingues Duarte Mendes, ante o provimento de seu recurso e por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025